Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. EMISSÃO DE BOLETOS, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E REEMBOLSO DE DESPESAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, no cumprimento provisório de sentença, determinou a emenda da petição inicial por entender que os pedidos extrapolavam os limites do título executivo.
2. O título judicial havia determinado a manutenção das autoras no plano de saúde “nas mesmas condições contratuais anteriores à resilição unilateral”, até a alta médica. O juízo de origem entendeu que a sentença não abarcava a emissão de boletos, autorizações de exames, cobertura de consultas e reembolso de despesas médicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se a obrigação de fazer reconhecida na sentença — manutenção das autoras no plano de saúde “nas mesmas condições contratuais anteriores à resilição unilateral” — inclui a emissão de boletos, autorização de exames, cobertura de consultas e reembolso de despesas médicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A expressão “nas mesmas condições contratuais” abrange, por consequência lógica, todos os serviços e deveres inerentes ao contrato vigente antes da resilição, inclusive cobrança regular, autorizações e reembolsos previstos. 5. A interpretação restritiva adotada na decisão agravada esvazia o conteúdo prático da sentença e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, violando o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6o e 196) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III). 6. O descumprimento das obrigações correlatas ao contrato judicialmente mantido implica afronta ao título executivo e à boa-fé objetiva. 7. A negativa das agravadas em autorizar exames e reembolsos caracteriza descumprimento da sentença e vulnera os direitos das beneficiárias, impondo-se a interpretação que assegure a continuidade plena da cobertura contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo que a obrigação de fazer imposta na sentença compreende a emissão de boletos, autorização de exames, cobertura de consultas e reembolso de despesas médicas.
Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de manutenção de beneficiário em plano de saúde ‘nas mesmas condições contratuais anteriores à resilição unilateral’ abrange, de forma necessária, todos os serviços e deveres contratuais correlatos, inclusive emissão de boletos, autorizações de exames, cobertura de consultas e reembolso de despesas médicas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; CPC, arts. 4o, 300 e 1.019, I; CC, art. 406; CDC, arts. 47 e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022.